Tribunal: TJSP
Processo: 1000816-88.2017.8.26.0512
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
DANO MORAL. BANCO DE DADOS. CONTRATO. PROVA.
1. O autor não questiona a veracidade do apontamento desabonador (devolução de quatro cheques pela câmara de compensação do banco sacado por insuficiência de fundos). Apenas reclama da ausência de prévia notificação.
2. Ocorre que nos termos da Súmula 359 STJ: "Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor

Ementa:

DANO MORAL. BANCO DE DADOS. CONTRATO. PROVA.
1. O autor não questiona a veracidade do apontamento desabonador (devolução de quatro cheques pela câmara de compensação do banco sacado por insuficiência de fundos). Apenas reclama da ausência de prévia notificação.
2. Ocorre que nos termos da Súmula 359 STJ: "Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição".
3. Ademais, quanto ao tema, a Terceira Turma do E. Superior Tribunal de Justiça já assentou que o escopo da providência "não é notificá-lo da mora, mas propiciar-lhe o direito de acesso, de re-ratificação das informações e de preveni-lo de futuros danos" (REsp 402958/DF, Relator: Ministro Nancy Andrighi).
4. E como o autor não nega a regularidade dos apontamentos e nem demonstra ter procurado o réu para tentar solucionar administrativamente o problema da "falta de memória" quanto aos débitos, questionável até mesmo seu interesse processual.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278420
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000816-88.2017.8.26.0512, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante ROBERTO
CARLOS DE NOVAIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000816-88.2017.8.26.0512 -Voto no 51555e
2
VOTO No : 51555e
APEL.No : 1000816-88.2017.8.26.0512
COMARCA: RIBEIRÃO PIRES
APTE. : ROBERTO CARLOS DE NOVAIS
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
DANO MORAL. BANCO DE DADOS. CONTRATO. PROVA.
1. O autor não questiona a veracidade do apontamento
desabonador (devolução de quatro cheques pela câmara de
compensação do banco sacado por insuficiência de fundos).
Apenas reclama da ausência de prévia notificação.
2. Ocorre que nos termos da Súmula 359 STJ: “Cabe ao órgão
mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do
devedor antes de proceder à inscrição”.
3. Ademais, quanto ao tema, a Terceira Turma do E. Superior
Tribunal de Justiça já assentou que o escopo da providência “não é
notificá-lo da mora, mas propiciar-lhe o direito de acesso, de re-
ratificação das informações e de preveni-lo de futuros danos”
(REsp 402958/DF, Relator: Ministro Nancy Andrighi).
4. E como o autor não nega a regularidade dos apontamentos e
nem demonstra ter procurado o réu para tentar solucionar
administrativamente o problema da “falta de memória” quanto aos
débitos, questionável até mesmo seu interesse processual.
Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 79/80, cujo relatório ora se adota, julgou
improcedente ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por Roberto Carlos de Novais
contra Banco Bradesco S/A, por entender caber aos órgãos de proteção ao crédito a
notificação prévia do devedor antes do apontamento restritivo. Honorários fixados em 10%
do valor da causa (que era de R$ 14.055,00).
Inconformado, apela insistindo nas teses de não ter recebido
notificação prévia, sendo indevida a inscrição de seu nome no rol de maus pagadores.
Assevera, ainda, que meras telas de computadores não se prestariam a comprovar a
regularidade da “negativação”. Pugna pela reforma do julgado para o decreto de
procedência da ação, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais.
Recurso processado e respondido.
É o relatório.
O autor não questiona a veracidade dos apontamentos desabonadores
(devolução de quatro cheques pela câmara de compensação do banco sacado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000816-88.2017.8.26.0512 -Voto no 51555e
3
insuficiência de fundos). Apenas reclama da ausência de prévia notificação.
Ocorre que nos termos da Súmula 359 STJ: “Cabe ao órgão
mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de
proceder à inscrição”.
Chama a atenção o fato de o autor não negar a veracidade dos
apontamentos e nem demonstrar ter procurado o réu para tentar solucionar
administrativamente o problema da “falta de memória” quanto aos débitos.
Nesse passo, o apelante sequer mostra ter interesse processual para o
ajuizamento da presente demanda, já que o impasse poderia ter sido solucionado
administrativamente. Ou seja, não havia necessidade de movimentação da já
sobrecarregada máquina judiciária para tal desiderato. Bastaria que enviasse uma
correspondência registrada ou realizasse uma ligação telefônica, anotando o número do
protocolo respectivo, para que comprovasse que entrou em contato com o recorrido para
saber do que se tratava a dívida alegadamente desconhecida. Nada disso fez.
Por fim, quanto à notificação prévia do devedor, exigida pelo art. 43,
§ 2o, do Código de Defesa do Consumidor, a Terceira Turma do E. Superior Tribunal de
Justiça já assentou que o escopo da providência “não é notificá-lo da mora, mas propiciar-
lhe o direito de acesso, de re-ratificação das informações e de preveni-lo de futuros danos”
(REsp 402958/DF, Relator: Ministro Nancy Andrighi).
“In casu”, o réu trouxe aos autos cópias dos quatro cheques “sem
fundos” de emissão do autor (fls. 58/61), origem dos apontamentos desabonadores
questionados. O réu, destarte, não cometeu nenhum ato ilícito, não cabendo responder
pelos termos da presente demanda.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator